Tribunal: TJDFT
Processo: 0743850-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743850-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SPE CESTO INCORPORADORA S.A. RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ LARA BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. IMÓVEIS. PERFECTIBILIZAÇÃO. AVALIAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. LAUDO. CONFECÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. INDICAÇÃO DO MÉTODO UTILIZADO. EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. DESCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. LASTREAMENTO EM LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INFIRMAÇÃO AFASTADA. NULIDADE PROCESSUAL. SUSCITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PATRONO DA DEVEDORA ACERCA DA ULTIMAÇÃO DA AVALIAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. COMUNICAÇÃO AO REPRESENTANTE LEGAL DA DEVEDORA PARA VIABILIZAR O INGRESSO NOS IMÓVEIS AVALIADOS. LAUDO. RESULTADO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ASSEGURAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O devido processo legal, que é garantia fundamental expressa no texto da Constituição Federal, determina que a relação jurídico-processual, por questão de segurança, deve ser pautada pela dialética, ou seja, permeável às manifestações das partes, pois é inexorável que somente pela observância do princípio do contraditório e da ampla defesa é que se legitima ao Estado-Juiz o exercício da jurisdição como medida democrática de pacificação dos conflitos sociais. 2. A insubsistência de previsão normativa a determinar a prévia intimação do patrono da parte devedora acerca da avaliação de imóvel de sua titularidade que restara penhorado e acompanhar a ultimação do ato, a par da constatação, no caso concreto, de que, ultimado o ato avaliativo e anteriormente à prolação da decisão homologatória do laudo, ambas as partes restaram intimadas a dizerem sobre o resultado obtido, infirmam a alegação de nulidade processual arguida à guisa de inexistência de prévia cientificação da parte, via do seu patrono, e, conseguintemente, vulneração ao contraditório e à ampla defesa, notadamente na hipótese em que o representante legal da executada restara previamente contatado para viabilizar o ingresso dos avaliadores ao imóvel constrito. 3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação do bem penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 4. Consumada a avaliação da coisa constrita por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do executado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado com lastro em laudo produzido unilateralmente. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 8o, ambos do CPC, afirmando a nulidade das avaliações realizadas, ao argumento de que não houve observância ao devido processo legal. Assevera a falta de habilitação/cadastramento de seu advogado; c) artigos 480, 871, inciso IV, 872, e 873, inciso I, todos do Código de Processo Civil, apontando a nulidade das avaliações, e a necessária realização de prova pericial de engenharia civil para apurar o real valor dos imóveis penhorados. Requer, também, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO, OAB/MG 88.304 (IDs 72878354 e 73076695). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 7o, 8o, 480, 871, inciso IV, 872, e 873, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Nessa linha de intelecção, a própria pessoa jurídica executada detivera ciência do ato avaliatório a ser praticado, de sorte que a inexistência de intimação prévia do causídico para a avaliação a ser ultimada, para além da ausência de comando normativo, não redundara no afloramento de qualquer nulidade [...] ressai que não houvera prejuízo, o que também serve de óbice à nulidade processual agitada [...] Merece ser assentado que consubstancia verdadeiro truísmo que os oficiais de justiça avaliadores do Juízo usufruem de fé pública, ensejando que, consumando a avaliação dos imóveis, o ato reveste-se desse predicado, sendo que a repetição da avaliação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro ou dolo dos avaliadores ou alteração da cotação encontrada por influência mercadológica [...] inexistindo qualquer fundamentação apta a infirmar o laudo de avaliação apresentado por ilustrados oficiais de justiça avaliadores, não merece guarida a tese recursal, devendo prosseguir o feito nos próprios termos da decisão vergastada (ID 68065530). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido nos IDs 72878354 e 73076695. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016